Tribunal: CARF
Processo: 14041.001349/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001349/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LAGO SUL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
A contribuinte é obrigada a efetuar os descontos das contribuições devidas
pelos segurados a seu serviço, conforme a legislação previdenciária. No
presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
SALÁRIO
INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001349/2008-52
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
PAULO
&
MAIA
SUPERMERCADOS LAGO SUL E OUTROS, contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela
improcedência da impugnação e manteve as demais disposições do crédito tributário lançado.
O Acordão recorrido de e-fls. 33 e seguintes, assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória -
AIOA n° 37.145.616-9, lavrado pela fiscalização da Delegacia da Receita
Previdenciária de Brasilia-DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado em
03/12/2008, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 30, inc. 1, alínea "a", e alterações posteriores, e na Lei n° 10.666,
de 08.05.2003, an. 4°, “caput” e do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 216, inc. l, alínea “a” (CFL
59). .
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n“.
01101002008/00655. `
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 07/14, a empresa Paulo e Maia
Supermercados Lago Sul Ltda, nas competências entre março/2004 a
dezembro/2004, deixou de 'arrecadar mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados levantadas nos Autos de infração de
Obrigação Principal - AIOP 11° 37.145.613-4 (contribuição de terceiros), AIOP
n° 37145.61 1›8 (contribuição da empresa), AIOP n 37.1456]2-6(Contribuição
de segurados). Remuneração relativa aos valores pagos a titulo de vale
transporte em desconformidade com a Lei n° 7.418, de 16/12/1985 e aos valores
pagos a titulo de alimentação, em desacordo com o PAT- Programa de
alimentação do Trabalhador.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas alegações que em sua
impugnação, assim transcritas:
i)
É indevida a exigência da obrigação acessória decorrente da
obrigação principal, uma vez que a exação não poderia ter sido
cobrada da recorrente;
ii)
é indevida a exigência sobre a rubrica vale-transporte, cita decisões
judiciais e legislação para fundamentar suas razões;
iii)
é indevida a exação sobre a rubrica vale-alimentação, uma vez que
entende que Não é necessário estar o contribuinte cadastrado
junto ao PAT para se afastar esta incidência. Com efeito, é
pacífico o entendimento de que a alimentação fornecida ao
trabalhador nas dependências de seu estabelecimento não compõe
o salário de contribuição.
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Cumpre registrar que os processos principais foram julgados de forma procedente,
autuação. Logo, a obrigação acessória não deve substituir.
A legislação impõe que a empresa deve recolher a contribuição previdenciária,
preparando folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço. de acordo com os padrões e normas estabelecidos. Assim, foram infringidos os
dispositivos referente ao art. 30, inc. I, alínea "a", da Lei 8.212/91, e demais dispositivos,
combinado com artigos art. 216, inc. I, alínea “a” , 283, inciso I, alínea g, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social -- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, impõe a referida
obrigação à empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da previdência social.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Nesse contexto, a recorrente que teve os processos principais julgados
improcedentes, devendo, por consequência, ser julgado improcedente a exigência da obrigação
acessória.
Relatório fiscal da autuação encontra-se nas e-fls. 08 e seguintes. Assim, foram
lançadas rubricas para a exigência das contribuições sobre vale transporte, salário in natura.
O conteúdo do parágrafo 11, do art.201 da Constituição Federal de 1988, que trata
da previdência social assim dispõe:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Note que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser
somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma, por outro
lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela legislação
trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que seja diferente em
outros.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO VALE TRANSPORTE
A recorrente aduz que essas rubricas não integrariam o salário contribuição, por
não preencher os requisitos legais necessários para a exigência.
A fiscalização realizou a atuação coma seguinte acuação:
(...)
10. Diante da análise da Relação de Vale-Transporte entregue pelo contribuinte,
a auditoria fiscal pôde observar que o pagamento do mesmo era feito em
dinheiro, situação confirmada pela própria empresa. Os valores pagos a titulo de
vale-transporte não transitaram em folha de pagamento, conforme constatado na
análise das rubricas da folha de pagamento fornecida em meio digital (Anexo
IX do Conjunto de Provas da ação fiscal - CD com a Validação e Autenticação
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

de Arquivos Digitais - SVA, que se encontra no Auto de Infração DEBCAD n°
37.145.611-8) e não sofreram incidência de contribuições sociais no período
fiscalizado).
Quanto ao transporte, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e
regulamentado pelo Decreto n°95.247/87 estabelece que esse beneficio não possui natureza
salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do vale transporte ou transporte próprio ou
fretado, vedando a antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento. Neste caso, deve - se
aplicar o art. 458, parágrafo segundo, III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não
tem natureza salarial”.
O art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o
integram, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do dispositivo
transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-
transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor de 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
Com isso, tendo os diversos precedentes do CARF, invoco a Súmula CARF 89,
que assim dispõe:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba”.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica.
DA VERBA IN NATURA
No que diz respeito ao salário in natura, descrito no auto de infração, a
fiscalização apurou o seguinte:
18. No Termo de Inicio da Ação Fiscal também foi solicitado o comprovante de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, relativo ao periodo
de 01/2004 a 12/2004. A empresa não apresentou o comprovante de adesão ao
PAT, alegando não ter efetuado a referida inscrição junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Foi verificado que a empresa fornecia alimentação
aos seus trabalhadores em refeitório próprio (a chamada modalidade de
execução de autogestão). Diante de tal situação, concluiu-se que a PAULO &
MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., encontrava-se irregular junto
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, durante o período
analisado.
19. Dessa forma, as despesas a título de ALIMENTAÇÃO realizadas pela
PAULO & MAIA SUPERMERCADO LAGO SUL LTDA., no período de
01/2004 a 12/2004, sem a observância da legislação, ou seja, sem o
cadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, têm
natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais e
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
O parágrafo 9, item c, do artigo 28, da lei 8.212/91, determina que não integram o
salário-contribuição as parcelas in natura:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976
Nesse contexto, a empresa que fornece alimentação aos seus empregados, em sede
de refeitório próprio, e que deseja a exclusão da incidência previdenciária, nos termos do art. 3°
da Lei n° 6.321, de 14/04/76, regulamentada pelo Decreto n° 78.676, de 08.11.76 (DOU de
09/11/76) deveria estar devidamente inscrita e aprovada no Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos moldes estabelecidos no Decreto n° 05, de 14/01/91 e Portarias do Ministério
do Trabalho e Emprego- MTE.
Entretanto, diante das interpretações tanto no poder judiciário quanto a este
Conselho, entendo ser possível a retirada desta rubrica da base de cálculo. Isso porque está
pacificado que a falta de inscrição no PAT não é capaz unicamente de fazer incidir as
contribuições sobre as rubricas exigidas, senão vejamos as decisões desse colendo tribunal:
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1997
a
31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LEVANTAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
(Acordão, 2202-007.357, julgado em 07/10/2020, de relatoria do Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima).
Ementa(s)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/07/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
PRESCINDÍVEL.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
(2402-008.768, sessão de julgamento 03/08/2020, de relatoria do Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz).
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o descumprimento da
mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente à contribuição
social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in natura”. Tratam-se
de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP;
AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp
1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura
do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.172 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001349/2008-52

Registra-se que o entendimento sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, a rubrica referente ao lançamentos ALI-Valor de alimentação fornecida
sem inscrição no PAT. – deve ser retirada da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital